Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737253-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GRAN NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDA: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. NOTAS FISCAIS. ASSINATURAS. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriamente de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil). 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial, nos termos do art. 373 do CPC. 3. Como a ré/embargante não demonstrou causa extintiva, impeditiva ou modificativa, nos termos do art. 373, II do CPC, imperiosa a constituição de título executivo judicial em favor da autora/embargada. 4. A constância das assinaturas nos recibos de consumo dos produtos adquiridos é suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico firmado entre as partes. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que as pessoas físicas que assinaram os canhotos das notas fiscais atuaram em nome da empresa onde foram entregues os produtos contratados. Precedente desta Corte. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado não fundamentou todas as questões aduzidas no presente recurso; b) artigo 700 do CPC, uma vez que a recorrida não teria apresentado a memória de cálculo no momento da propositura da ação, e que as notas fiscais são insuficientes para servir como prova do crédito, pois não estão acompanhadas de recibos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recuso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 700 do mesmo diploma legal. A uma, porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). A duas, pois o acórdão impugnado concluiu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório no sentido de demonstrara que a mercadoria não foi adquirida ou que o negócio nunca foi realizado, portanto, “prevalece a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito executivo judicial, já que ficou demonstrado o vínculo obrigacional” (id 16397681-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o recurso não deve seguir quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, da CF), quando não demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, nos termos legais e regimentais” (AgInt no AREsp 1220848/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003